Tribunal: STF
Processo: RE 1381653
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se embargos de divergência contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte. O acórdão foi assim ementado:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção. RPV. 3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279/STF e 454/STF. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade de atribuição de efeitos infringentes. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC. 62, ID: 6b80c648)



    Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão impugnado contraria a jurisprudência firmada no RE 1.317.982/ES, Tema 1.170 da repercussão geral.



    Aduz que, embora presente circunstâncias fáticas idênticas, foram adotados entendimentos contrários.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, na forma do art. 330 do RISTF e art. 1.043 do CPC, que assim dispõe: 



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II- (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; 



    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. 



    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. 



    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.



    § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.” 



    Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal, sendo indispensável o cotejo analítico para comprovar a dissonância de entendimentos.



    Nesse sentido cito o seguinte precedente:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 2. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF. 3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o único aresto proferido por esta CORTE, apontado como divergente, incabível o presente recurso. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.441.261-AgR-ED-EDv-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023)  



    No mesmo sentido: ARE 1.090.264-AgR-EDv-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.5.2021; ARE 911.542-AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000-AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897-AgR-ED-EDv-AgR/RR, de minha relatoria, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934-ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; dentre outros.



    Na espécie, foi negado seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como as cláusulas contidas no acordo homologado entre as partes, consignou que a discussão acerca da correção monetária da condenação estaria preclusa, o que evidencia a natureza infraconstitucional da questão, bem como a necessidade de reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas do acordo, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. 



    Nesse contexto, observo que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, não havendo demonstração de divergência entre os órgãos julgadores, conforme se percebe dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem, com base nas normas do Código de Processo Civil, entendeu que a questão relativa à correção dos valores em execução já estava preclusa. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 2. Eventual reversão do acórdão recorrido passaria necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.330.804-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMITES DA COISA JULGADA E DO ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária à hipótese em razão da preclusão. Matéria infraconstitucional. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.406.306-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS À FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL: INVIABILIDADE. TEMA RG Nº 1.142. MOMENTO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO IMPUGNADOS. PRECLUSÃO PROCESSUAL. REEXAME DE MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. 1. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao exame do Tema RG nº 1.142, é inviável o fracionamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase de conhecimento de sentença coletiva. 2. A controvérsia atinente à possibilidade de fixação, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento, assim como a insurgência relacionada ao reconhecimento da preclusão em relação aos índices de correção monetária aplicados, restringem-se ao campo infraconstitucional, não sendo passíveis de exame nesta sede recursal extraordinária. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.420.971-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.3.2024)



    “Agravo regimental. Recurso extraordinário. Retificação de RPV expedido ou expedição de requisição complementar. Alegada ofensa ao art. 102, § 2º, da CF/88. Pretendida observância do precedente firmado no RE nº 870.947 (Tema nº 810). Preclusão. Instituto de natureza infraconstitucional. Reiteração de teses. Fundamentos não infirmados. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. Conforme assentado no decisum ora agravado, o caso concreto revelou peculiaridade externada na moldura fática do acórdão proferido pela instância de origem, qual seja: ‘a ausência de impugnação a tempo e modo dos requisitórios expedidos, após o julgamento e publicação dos Embargos de Declaração pelo STJ interpostos no RE 870947/SE, impede a tentativa de discussão da matéria, ante a preclusão consumada’. 2. É forçoso concluir, portanto, que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. 3. Uma vez que a petição do agravo interno consiste, essencialmente, na reiteração das teses ventiladas no apelo nobre, incide, na espécie, o disposto na Súmula nº 287/STF. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 1.463.056-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.02.2024)



    Ademais, verifico que a parte embargante deixou de demonstrar, de forma satisfatória, a similitude fática entre o paradigma invocado e a presente hipótese, o que inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência: 



    “Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. Processual. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica. Cotejo analítico deficiente. 1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico, obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.272.437-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. BAIXA IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. III – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando o cotejo for feito entre um acórdão que tenha reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário e um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.” (ARE 1.361.019-AgR-EDv-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2022)



    Por fim, a circunstância fática específica destes autos – ocorrência de preclusão – sequer chegou a ser tangenciada no paradigma, o que demonstra a absoluta ausência de similitude entre o presente caso e aquele invocado.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente